Tribunal: TJPA
Processo: 0807131-18.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807131-18.2017.8.14.0006
APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MARCIA LUIZA COSTA DE ARAUJO RAMOS, MARIA AURICELIA NOGUEIRA PEREIRA, MARIA CELIA DO NASCIMENTO, MARIA DE NAZARE ALMEIDA CARDIAS, MARIA DE NAZARETH CUSTODIO DE ALMEIDA, MARIA RUTH SILVA DE OLIVEIRA, PATRICIA HELENE SILVA DA SILVA, RAIMUNDA NONATA SANTOS ARANHA, REGINA DE JESUS DE MELO CARRERA, RENATA MARIA ALVES DOS SANTOS, ROSANGELA DE NAZARE BARBOSA DA SILVA, ROSELENE CARDOSO CARVALHO SILVA DA COSTA, ROSENILDA SAMPAIO DA SILVA LOPES, ROSIMEIRE GOMES DA COSTA NASCIMENTO, ZANONNI TOBIAS BARBOSA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. NÃO OPORTUNIZADO AO RÉU MANIFESTAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVELIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em relação a alegação de prescrição, entendo que por se tratar de Ação de Cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, de forma que não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas.

2. Não se sustenta ainda a alegação do Apelante de que não lhe havia sido oportunizado, antes de proferida a sentença, manifestar-se no processo no estado em que se encontrava para a comprovação de que os pedidos feitos na inicial pelos autores não se sustentavam, na medida em que o Ente Recorrente não demostrou o efetivo prejuízo que teria suportado, sobretudo, porque, citado, não apresentou contestação, o que culminou com a decretação de sua revelia pelo Juízo
a quo
.

3. Ademais, o Juízo singular explicitou na sentença o cabimento do julgamento antecipado do mérito da questão, não em razão da revelia decretada, mas sim diante dos documentos acostados aos autos serem suficientes para o deslinde da causa, nos termos do artigo 355, I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

3. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecida, mas desprovida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra Sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança nº 0807131-18.2017.8.14.0006
, ajuizada por
MARCIA LUIZA COSTA DE ARAÚJO RAMOS e OUTROS
,

que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos (Id. 1630176):

“(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para: a) reconhecer a PRESCRIÇÃO do FGTS referente ao período de 08, 09, 10, 11 e 12 do ano de 2000 a 11/08/2012, nos termo do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil; b) DECLARAR a nulidade do contrato administrativo que regia o vínculo empregatício dos autores com a administração pública e c) CONDENAR o Requerido ao pagamento do FGTS no período correspondente a 11/08/2012 a 30/09/2012 em favor dos autores, no importe a ser apurado na fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR CÁLCULOS, com juros e correção monetária na forma da Lei.

Consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais, a que fica dispensado do pagamento por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública e estar a autora sob o pálio da Justiça Gratuita, portanto, nada havendo a restituir.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbências, devendo o percentual da condenação ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, portanto, sujeita à REMESSA NECESSÁRIA, na forma do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(Id. 1630177), alegando, em síntese, que muito embora o Juízo
a quo
tenha decretado à revelia do Apelante, não deve ser aplicado à Fazenda Pública o efeito material da revelia, por ser o direito pleiteado indisponível, nos termos do art. 345, II, do CPC.

Ademais argumentou que não teria sido oportunizado ao Recorrente, antes de proferida a sentença, manifestar-se no processo no estado em que se encontrava para a comprovação de que os pedidos feitos na inicial pelos autores não se sustentam.

Pontuou ainda que se aplica ao caso em tela o instituto da prescrição, com relação às parcelas anteriores ao ano de 2012, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e com base no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e art. 11, I e II, da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando que o servidor público contratado terá 2 (dois) anos, após a extinção do contrato de trabalho, para requerer os depósitos dos últimos 5 (cinco) anos do FGTS.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para afastar os efeitos da revelia, anulando-se com isso o
decisum
ou para reconhecer a insubsistência do pedido, sendo julgada improcedente a ação, invertendo-se o ônus de sucumbência.

As apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso de apelo (Id. 3824619), pugnando pela confirmação da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito (Id. 1714414).

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por verificar a falta de interesse público para atuar na causa (Id. 1727207).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
pelo que passo a apreciá-lo.

Com relação à alegação do Apelante de que não lhe havia sido oportunizado, antes de proferida a sentença, manifestar-se no processo no estado em que se encontrava para a comprovação de que os pedidos feitos na inicial pelos autores não se sustentavam, verifica-se que a tese não merece prosperar, na medida em que o Ente Recorrente não demostrou o efetivo prejuízo que teria suportado, sobretudo, porque, citado, não apresentou contestação (Id. 1630172), o que culminou com a decretação de sua revelia pelo Juízo
a quo
(Id. 1630173).

Ademais, o Juízo
a quo
bem explicitou na sentença atacada o cabimento do julgamento antecipado do mérito da questão, não em razão da revelia decretada, mas sim diante dos documentos acostados aos autos serem suficientes para o deslinde da causa, nos termos do artigo 355, I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito (Id. 1630176 - Pág. 1).

No que tange ao argumento de que o Juízo
a quo
deveria ter decretado à revelia do Ente Apelante, sem o efeito material da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC, constata-se não haver interesse recursal do Apelante, quanto ao tema, pois o Magistrado, quando da decretação da revelia do Ente Recorrente, consignou de modo expresso que: “à revelia não produzirá o seu efeito material, ante a indisponibilidade do interesse público, na forma do artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil” (Id. 1630173), ratificando essa posição, à propósito, quando da prolação da sentença (Id. 1630176 - Pág. 1), motivo pelo qual não conheço da alegação em questão.

Sustentou também o apelante que deveria ser aplicado ao caso o instituto da prescrição, com relação às parcelas anteriores ao ano de 2012, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e com base no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e art. 11, I e II, da Consolidação das Leis do Trabalho, afirmando que o servidor público contratado teria 2 (dois) anos, após a extinção do contrato de trabalho, para requerer os depósitos dos últimos 5 (cinco) anos do FGTS.

No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, como já exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL OU QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 378 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso, não prospera a alegação do Estado do Pará de aplicação da prescrição bienal, de forma a atingir todo o direito do autor a percepção das parcelas retroativas, pois como se viu as dívidas passivas da fazenda pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, não há o que falar em prescrição do fundo de direito, posto que sendo uma relação de trato sucessivo, em que as prestações se renovam mês a mês, restam prescritas somente os valores anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. 2 - No mérito, o servidor demonstrou que embora lotado no cargo de “Técnico”, trabalha no setor chamado “Assessoria Jurídica” (Id nº 1339000 – fls. 09/38 e Id nº 1339001 – 01/11), exercendo as funções atribuídas ao cargo de Consultor Jurídico, nos termos do Anexo II, da Lei nº 6.825/2006 (que altera dispositivos da Lei nº 6.565/2003, que “Dispõe sobre a reestruturação organização da SEPOF, e dá outras providências”). Juntou ainda, termo de reconhecimento funcional, que admite que o servidor desenvolvia atividades do cargo de Consultor Jurídico. 3 - Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Reexame Necessário e da Apelação Cível e negar-lhes provimento. Belém (Pa), 25 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APL: 00175423020108140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL DO FUNDO DO DIREITO REJEITADAS. MÉRITO: FGTS DE SERVIDOR ESTADUAL NÃO DEPOSITADO. AUSÊNCIA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA PROVA PAGAMENTO DA PARCELA RECLAMADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, do CPC). DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. SÚMULA 466 STJ. Juros de mora E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA Lei 9.494/1997 com a Inovação da lei nº 11.960/2009. índices FIXADOS CONFORME JULGAMENTO DO REsp 1495146/MG  TEMA 905 do stj. TERMOS INICIAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES: 1. Preliminar de prescrição bienal rejeitada. A relação existente entre as partes tem cunho administrativo, sendo impertinente a incidência do art. 7º, inc. XXIX da CF/88, que rege as relações celetistas. Aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2. Preliminar de prescrição quinquenal do fundo de direito rejeitada. Tendo em consideração que a lide debate o direito ao pagamento de verbas salariais que são devidas mês a mês, não se aplica a prescrição quinquenal do fundo de direito mas sim a prescrição quinquenal parcial. Inteligência do Enunciado 85 da Súmula do STJ. Assim, são possíveis de pagamento as verbas vencidas a menos de cinco anos do ajuizamento da ação. In casu, como a contratação durou até janeiro de 2009 e o ajuizamento da ação ocorreu em 25/01/2014, somente a verba vencida em janeiro de 2009 é devida. Acolhe-se, portanto a preliminar de prescrição quinquenal parcial. MÉRITO: Restou evidenciado que o apelante trabalhou para o apelado de 01/02/2005 a janeiro de 2009, mas, embora tenha sido defendido que a contratação teria ocorrido pela categoria de Contrato Especial Direito Administrativo, não foi colacionada a documentação adequada a tal comprovação, restando evidente apenas que contribuição previdenciária foi recolhida junto ao INSS. O art. 37, IX, da CF/88 prevê a possibilidade de contratação de servidor temporário, submetido ao regime jurídico único, estabelecendo todavia a necessidade de critérios, a serem definidos por lei, para que a contratação possa ocorrer, atendendo excepcional interesse público. Colhe-se dos autos que o apelante foi contratado para exercer função de Monitor II, sem ter se submetido a processo seletivo e por tempo indeterminado, sem qualquer formalidade, afigurando-se nulo o contrato, nos termos do § 2º do art. 37 da CF. Por outro lado, como já mencionado o apelado não se desincumbiu de demonstrar a legalidade da contratação. Assim, necessário julgar procedente o pedido do autor/apelante, para reconhecer o seu direito ao recolhimento do seu FGTS, referente ao período trabalhado de fevereiro de 2005 a janeiro de 2009, observando-se a prescrição quinquenal parcial das prestações. Nos termos do julgamento do STJ (REsp 1495146/MG  Tema 905), deverão incidir na condenação os juros moratórios, com o índice estabelecido para caderneta de poupança, conforme nova redação atribuída ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da citação válida, com base no caput do art. 240, do CPC, bem como a Súmula nº 204 do STJ, e a correção monetária deve observar o INPC, como índice para sua aplicação, a partir da data em que cada prestação devida deveria ter sido paga, compatibilizando-se a aplicação da Lei nº. 6.899/81 com a Súmula 43/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL DO FUNDO DO DIREITO REJEITADAS. ACOLHIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0500132-74.2014.8.05.0137, Relator (a): Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 12/02/2019 )

(TJ-BA - APL: 05001327420148050137, Relator: Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2019)

Assim, não prospera a alegação do Apelante de aplicação da prescrição bienal, de forma a atingir todo o direito do autor a percepção das parcelas retroativas, pois como se viu as dívidas passivas da fazenda pública,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Portanto, a sentença merece ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação acima lançada.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020